Tribunal: STF
Processo: RE 105656
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-13
Data de publicação: 1987-10-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL DO ART. 325 DO RI/STF
(REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85), NÃO ULTRAPASSADO.
NÃO OCORRENDO QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO 'CAPUT' DO ART.
325, DO RI/STF, NA SUA ANTERIOR REDAÇÃO, AINDA APLICAVEL A HIPÓTESES
ANTE A DATA DO ACÓRDÃO RECORRIDO, O EXTRAORDINÁRIO NÃO E DE  SER
CONHECIDO.